Tribunal: TJES
Processo: 5002419-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002419-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Comercial São Torquato Supermercados Ltda., limitando juros e correção monetária à Taxa SELIC e fixando honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido. O recorrente sustenta a inadequação da exceção, a legalidade da cumulação do VRTE atualizado pelo IPCA com juros de 1% ao mês e a desproporcionalidade da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para limitar a cobrança de juros e correção monetária em execução fiscal à Taxa SELIC; e (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em caso de acolhimento parcial da exceção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública e questões de direito que não demandem dilação probatória, sendo suficiente a análise de documentos já acostados e cálculos aritméticos.

O STF, no julgamento do Tema 1.062 (ARE 1.216.078), fixou a tese de que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, desde que não ultrapassem os limites fixados pela União, representados pela Taxa SELIC.

A cumulação do VRTE atualizado com juros mensais de 1% excede o parâmetro da União, motivo pelo qual se impõe a limitação à SELIC, sendo correta a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.

Quanto aos honorários, embora a decisão recorrida tenha fixado a verba com base no proveito econômico obtido, a execução não foi extinta, mas apenas reduzida, situação em que se justifica a aplicação do critério da equidade, conforme art. 85, §8º, do CPC/15.

A fixação proporcional e razoável dos honorários evita o enriquecimento sem causa e a oneração excessiva do erário, encontrando respaldo no Tema Repetitivo 1.265 do STJ e na discussão do STF no Tema 1.255 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios, fixando-os em R$ 3.000,00, por apreciação equitativa.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para discutir excesso de execução decorrente da aplicação de juros e correção monetária em desacordo com limites fixados pelo STF.

A taxa de juros e correção monetária em créditos fiscais estaduais não pode ultrapassar o patamar estabelecido pela União, representado pela Taxa SELIC.

Os honorários advocatícios decorrentes do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade em execução fiscal devem ser fixados por equidade quando o proveito econômico for desproporcional ao trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 85, §§3º e 8º, e 1.018; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.216.078/RS, Tema 1.062, Plenário, j. 24.09.2021; STF, Tema 1.255 da RG (em andamento); STJ, Tema Repetitivo 1.265 (em andamento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão ID 41387798
integrada em ID 52814750 (autos originários)
, proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais

de Vitória
que, nos autos da Execução Fiscal nº 5004188-11.2022.8.08.0024, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA.
,
e
determinou a limitação da taxa de juros moratórios e correção monetária aplicadas ao crédito fiscal à Taxa SELIC e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pela executada, nos termos do art. 85, §3º, do CPC/
15
.

Alega
o
recorrente,
em síntese,
que

(
1
)

a
Exceção de Pré-Executividade seria incabível, pois a análise do alegado excesso de execução, ao comparar os critérios estaduais (VRTE + juros de 1% a.m.) com a Taxa SELIC, demandaria dilação probatória, o que é vedado neste meio de defesa
;
(
2
)

é
legal a aplicação cumulativa do VRTE (atualizado pelo IPCA) e juros de 1% ao mês, argumentando que a jurisprudência do STF (Tema 1.062) não impõe a adoção obrigatória da SELIC, mas apenas um teto;
(3)
a fixação dos honorários com base no proveito econômico
é
exorbitante e desproporcional
e, assim, r
equer a fixação por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC/
15
, invocando os princípios da razoabilidade e da vedação ao
Nesses termos, pede
a reforma da decisão
agravada
.

Pois bem.

A primeira tese do agravante é a de que a matéria discutida – excesso de execução por aplicação de juros e correção em desacordo com precedente do STF – não poderia ser analisada em sede de Exceção de Pré-Executividade por demandar dilação probatória.

Conforme entendimento consolidado, a Exceção de Pré-Executividade é cabível para arguir matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória complexa. No caso dos autos, a controvérsia não exige perícia ou produção de novas provas, mas tão somente a análise de documentos já acostados e a realização de cálculos aritméticos para verificar se a cumulação de VRTE com juros de 1% ao mês ultrapassa o limite da Taxa SELIC, utilizada pela União.

A matéria é, portanto, eminentemente de direito, pautada na aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 (ARE 1216078), que estabelece:
“
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.

Dessa forma, a via eleita pela agravada é adequada e a decisão de primeira instância, ao admitir e julgar o mérito da exceção, não merece reparos neste ponto.

O segundo ponto do recurso diz respeito à forma de cálculo dos honorários advocatícios. A decisão agravada fixou a verba com base no proveito econômico obtido pela executada/agravada, aplicando os percentuais escalonados do art. 85, §3º, do CPC/15. O Estado agravante pleiteia a fixação por equidade, nos termos do §8º do mesmo dispositivo legal.

Apesar de o acolhimento da exceção ter gerado um proveito econômico liquidável (o valor decotado da dívida), a jurisprudência tem se inclinado a aplicar o critério da equidade em situações análogas, onde a execução fiscal não é extinta, mas apenas tem seu valor reduzido.

O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao Tema Repetitivo 1.265, com a seguinte questão submetida a julgamento: “
Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)”
.

Embora o tema trate da exclusão de parte, a
ratio decidendi
– a não extinção da execução – é similar à presente hipótese.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 1.255 da Repercussão Geral, discute a
“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
.

Tal discussão demonstra que a aplicação dos percentuais legais não é absoluta e deve ser ponderada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar o enriquecimento sem causa e a oneração excessiva do erário.

No caso concreto, o acolhimento da exceção, embora meritório, decorreu de matéria de direito já pacificada e exigiu uma atuação pontual do patrono da agravada. A fixação de honorários com base no valor decotado (que ultrapassa R$ 100.000,00) resultaria em uma quantia desproporcional ao trabalho realizado. Este próprio Tribunal já decidiu nesse sentido em caso análogo, optando pela fixação por equidade.

Assim, a reforma da decisão neste ponto é medida que se impõe, para adequar a verba honorária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão agravada tão somente no que tange à fixação dos honorários advocatícios, os quais arbitro por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pelo ínclito
Desembargador Relator Sérgio Ricardo de Souza
, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento contra a decisão ID 41387798, integrada em ID 52814750 (autos originários), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória.

A decisão recorrida, nos autos da Execução Fiscal nº 5004188-11.2022.8.08.0024, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA
. e determinou a limitação da taxa de juros moratórios e correção monetária aplicadas ao crédito fiscal à Taxa SELIC, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido pela executada, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, que:
(1)
a Exceção de Pré-Executividade seria incabível, pois a análise do alegado excesso de execução, ao comparar os critérios estaduais (VRTE + juros de 1% a.m.) com a Taxa SELIC, demandaria dilação probatória, o que é vedado neste meio de defesa;
(2)
é legal a aplicação cumulativa do VRTE (atualizado pelo IPCA) e juros de 1% ao mês, argumentando que a jurisprudência do STF (Tema 1.062) não impõe a adoção obrigatória da SELIC, mas apenas um teto; e
(3)
a fixação dos honorários com base no proveito econômico é exorbitante e desproporcional, requerendo a fixação por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/15, invocando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Nesses termos, pede a reforma da decisão agravada.

O nobre Desembargador Relator, em seu judicioso voto, rejeitou as alegações quanto ao cabimento da exceção e ao mérito da correção monetária, mas deu parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada tão somente no que tange à fixação dos honorários advocatícios, os quais arbitrou por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inicialmente, registro que acompanho integralmente o Eminente Relator quanto aos dois primeiros pontos suscitados pelo Agravante.

Correta a compreensão de que a verificação de excesso de execução, decorrente da aplicação de índices estaduais superiores à taxa SELIC, em descompasso com o Tema 1.062 do STF, é matéria de direito aferível mediante simples cálculo aritmético, dispensando dilação probatória. Da mesma forma, irretocável a manutenção da decisão de piso que determinou a limitação dos juros à Taxa SELIC, em obediência aos precedentes vinculantes.

Entretanto,
ouso divergir parcialmente do voto de relatoria, especificamente no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Eminente Relator considerou aplicável o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC, sob o argumento de que a aplicação literal do sistema tarifado poderia resultar em enriquecimento sem causa.

Após analisar detidamente os autos, rogo vênia para inaugurar divergência neste ponto específico, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1076),
firmou orientação vinculante no sentido de que o arbitramento por equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

Tal entendimento foi reforçado no julgamento dos Embargos de Divergência no EREsp 1.880.560/RN, que delimitou expressamente a aplicação do critério equitativo aos casos de
exclusão de coexecutado do polo passivo
, sem impugnação do crédito tributado (situação diversa da presente).

No caso em tela, trata-se de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade com base em excesso de execução, resultando em proveito econômico mensurável em favor da parte executada, qual seja, a redução dos consectários incidentes sobre o crédito tributário (o valor "decotado" da CDA).

Havendo proveito econômico objetivo, a jurisprudência da Corte Cidadã é firme no sentido de que devem ser obedecidos os limites percentuais do CPC, afastando-se a equidade. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. [...] OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. [...] 2. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. [...] 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça [...] consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. (STJ - AgInt no AREsp: 1414628 SP, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 05/03/2020)

Ademais, impõe-se refutar a alegação de que o valor decotado da execução (o proveito econômico) ou a verba honorária dele decorrente seriam "exorbitantes".

É preciso ter cautela para não desvirtuar o conceito de exorbitância debatido nas Cortes Superiores (a exemplo do Tema 1.255 do STF). A aplicação da equidade para reduzir honorários tem sido cogitada em cenários onde a aplicação dos percentuais legais geraria distorções milionárias, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.

O proveito econômico obtido pela parte, correspondente ao excesso extirpado da dívida, o qual gira em torno de R$ 100.000,00, conforme estimado pelo próprio Relator. A aplicação dos percentuais legais da faixa inicial (10% a 20%) resultaria em uma verba honorária entre R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00.

Tal montante não pode ser considerado exorbitante. Pelo contrário, trata-se de remuneração condigna e proporcional à responsabilidade técnica assumida pelo causídico ao patrocinar a defesa em uma execução fiscal desta natureza.

Assim, diferentemente das hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo (onde o proveito é muitas vezes inestimável), o caso dos autos envolve redução direta do valor cobrado, o que permite a aplicação do sistema tarifado com segurança.

Nesse contexto, a condenação em honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em respeito ao princípio da causalidade e à objetividade da norma processual, tal como procedeu o juízo de primeiro grau.

Em mesmo sentido, destaco precedentes de outros Tribunais Pátrios acerca do tema, que reforçam a incidência da regra percentual sobre o proveito econômico em casos de redução da dívida:

Agravo de Instrumento. Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade acolhida em parte. Condenação da excepta, em razão da sucumbência, ao pagamento de honorários – fixados em 10% do valor atualizado do débito. Insurgência. Parcial acolhimento. Entendimento firmado no Tema 410 que autoriza a fixação de honorários quando a exceção de pré-executividade for acolhida, para extinguir total ou parcialmente a execução.
Inadmissibilidade de arbitramento por apreciação equitativa (Tema 1076). Base de cálculo dos honorários que corresponde ao proveito econômico obtido pela excipiente.
Precedentes. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30062661520248260000 Franco da Rocha, Relator: Paola Lorena, Data de Julgamento: 12/09/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. I - São devidos os honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida, total ou parcialmente, a exceção de pré-executividade. II - A fixação por equidade se dará somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (STJ - Tema 1.076). III -
Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa seja superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, inciso I do CPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5330272-58.2023.8.09.0138 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rogando vênias ao eminente Relator, inauguro divergência parcial para
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão agravada, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico (excesso decotado), nos moldes do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em estrita observância ao Tema 1.076 do STJ.

É como voto.